Tribunal: TJPA
Processo: 0819896-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819896-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARINEIDE DE ARAUJO PAULA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. REQUISITOS PARA IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade da paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Consoante entendimento do STJ, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (AgRg no RHC n. 167.193/CE
,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022), também incidindo, no ponto, a Súmula nº 08/TJPA.

3. Inviável a imposição de prisão domiciliar para tratamento de saúde (art. 318, II, do CPP) na hipótese de ausência de demonstração de que a Casa Penal em que a paciente está custodiada não possui condições de prestar a assistência médica necessária, máxime quando inexiste comprovação idônea que, de fato, a paciente está extremamente debilitada em razão de doença grave, conforme exige a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 700.022/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021), notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
(RHC 134.960/RS. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma., DJe 07/10/2021).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARINEIDE DE ARAÚJO PAULA
decorrente do ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA nos autos da ação penal n. 0806292-20.2022.8.14.0005, constando da impetração que a paciente foi presa em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão determinado nos autos da medida cautelar n. 0805189-75.2022.8.14.0005, convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas) e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado, sob o argumento de fundamentação inidônea do
decisum
que justifique a decretação da medida extrema por ausência dos requisitos cautelares, ressaindo o grave estado de saúde da paciente, portadora de esquizofrenia crônica. Ao fim, em sede liminar e no mérito, pugnaram pela revogação da prisão preventiva da coacta e, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em especial pela prisão domiciliar, por deter predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12187333.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 12339578).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12365250).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

No mérito, vê-se que este
habeas corpus
visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva da coacta foi decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea. Alega-se, ainda, que o contexto fático subjacente permite a substituição da medida extrema por cautelares diversas do cárcere, notadamente a prisão domiciliar, máxime considerando a favorabilidade dos predicados pessoais da paciente e o fato de ela ser pessoa com enfermidade grave (esquizofrenia crônica).

Assim equacionado o caso em apreço, convém rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no caso específico de prisão preventiva imposta no contexto da alegada prática de tráfico de drogas, tem reiteradamente decidido que “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
. No STJ:
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
;

AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022, cf.
https://bit.ly/3ZDy7ju
).

Ademais, também de acordo com a jurisprudência do STJ, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas” porquanto “denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (
AgRg no HC n. 779.621/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023, cf.
https://bit.ly/3SRFp0I
), bem como na hipótese “
de o descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas ter ocorrido mediante nova prisão em flagrante” posto que também estará presente a necessidade de “garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
.” (
AgRg no HC n. 742.475/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022, cf.
https://bit.ly/3L0lYBi
).

Erigidas essas premissas, tenho que o
decisum
desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e a aparente contumácia na prática delitiva, à vista do histórico criminal da coacta, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos transcritos a seguir:

DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA (ID n. 12339578, P. 9/11):

“Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Constatação Provisório, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelos depoimentos do condutor e da testemunha de apresentação, além das declarações prestadas pelos flagranteados.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagranteados tenham sido os possíveis autores do crime apurado.

Consta nos autos que a Polícia Civil se dirigiu ao endereço dos representados para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferida judicialmente nos autos de nº 0805189-75.2022.8.14.0005, sendo que ao chegar à residência e realizar a diligência, foram encontradas as substâncias entorpecentes, munições e aparelhos celulares, todos descritos no Auto de Apreensão.

Segundo o relato da ocorrência,
durante a realização das buscas, a Sra. Marineide de Araújo Paula trancou-se em seu quarto, com a finalidade de destruir a materialidade delitiva apreendida e conseguiu livrar-se de parte da droga, jogando no vaso sanitário.

Além disso, os flagranteados Mauro Gonçalves e seu filho Johnnathan Paula Gonçalves, encontravam-se no local, no momento da chegada da Polícia Civil, fazendo uso de substâncias entorpecentes (“crack”).

O representado Mauro Gonçalves, em seu interrogatório em sede policial, afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas são para consumo próprio, além do que o seu filho Johnnathan também é usuário.

O representado Johnnathan Paula Gonçalves, por sua vez, afirmou que é usuário de drogas, mas não é traficante de drogas.

Ademais,
a Sra. Marineide de Araujo Paula negou que seja usuária de drogas ou que faça parte de facção criminosa, em que pese tenha confirmado que responde a um procedimento criminal por tráfico de drogas.

Diante dos argumentos analisados, o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública.

[...]

Em razão dos fatos acima,
há a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que os atos cometidos são de especial gravidade concreta, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida, além do que existem elementos acerca da contumácia na prática delitiva, considerando o histórico criminal dos investigados.

De igual sorte, entendo que
há perigo na manutenção da liberdade dos representados, haja vista o risco de reiteração delituosa
. De fato, o representado Johnnathan Paula Gonçalves já possui duas condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo. Os representados Mauro Gonçalves e
Marineide Gonçalves possuem ação penal em curso, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (proc. 0009737-84.2019.814.0005).

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder aos representados outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.” (grifos nossos)

DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA (ID n. 12339578, P. 15):

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, opera-se pela cláusula Rebus Sic Stantibus, de modo que o Juiz poderá a qualquer tempo revogá-la ou modificá-la de acordo com a alteração das circunstâncias de fato que as determinaram.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos boletins de ocorrência (ID. 80083293 - Págs. 3-5), laudo de constatação provisória (ID. 80083293 - Págs. 28), termo de depoimento de testemunha de apresentação (ID. 80083293 - Págs. 06), auto/ termo de exibição e apreensão de objeto (ID. 80083293 - Págs. 26-27) e indiciamento no Inquérito Policial (ID82300449) cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
resta configurado uma vez que a flagranteada foi preso em flagrante recentemente, dia 06/09/2019, nos autos de nº 0009737-84.2019.8.14.0005 pela suposta prática de crime da mesma espécie, sendo beneficiado com a concessão de liberdade provisória no dia 07/09/2019, e demonstrou que não sabe usufruir de sua liberdade sem encontrar estímulos para a prática de novas infrações penais, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pois não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a custódia cautelar da denunciada MARINEIDE DE ARAUJO PAULA.” (grifos nossos)

Ante o quadro, verifico que

a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no
RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
),

em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”,
nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Por igual, apesar da alegação de a paciente demandar cuidados médicos para tratamento de esquizofrenia crônica, saliento que os impetrantes deixaram de demonstrar que o estabelecimento penitenciário em que a coacta está custodiada não possui condições de prestar a assistência médica necessária, tampouco há comprovação idônea de que, de fato, a paciente está extremamente debilitada em razão da indigitada enfermidade, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
), o que impede a concessão do pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde (art. 318, II, do CPP), notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
(STJ
, RHC 134.960/RS
. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma., DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

De mais a mais, ressaio que se mostra irrelevante para os fins almejados neste
writ
o fato de a paciente informar ser avó de três crianças, pois não justificou em que medida a segregação cautelar prejudicaria os infantes, sendo certo que sequer preenche os requisitos do art. 318, inciso III, do CPP, notadamente considerando que, além de não ter demonstrado ser imprescindível aos cuidados dos netos, todos são maiores de 6 anos de idade, consoante certidões de nascimento juntadas em IDs ns. 12122470, 12122471 e 12122472.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023